Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 35
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 35
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O art. 11, § 3º, da Lei nº 9.311/96, com a redação dada pela Lei nº 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão nº 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão nº 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão nº 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão nº 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão nº 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão nº 201-79,668, de 22/09/2006 Acórdão nº CSRF/04-00088, de 22/09/2005